Tribunal: STF
Processo: AI 573727
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1o,
   CPC). Cópia das contra-razões, da decisão agravada, da certidão
   da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos
   advogados da agravante e do agravado. 3. Ônus de fiscalização da
   agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.